Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONTAS BANCÁRIAS NÃO APRESENTADAS. INDEFERIMENTO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, concedendo a gratuidade judiciária àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz deve analisar a capacidade da parte de arcar com as custas, honorários e encargos processuais, preservando assim o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. No caso, o agravante, apesar de alegar insuficiência de recursos e de possuir relacionamento com doze instituições financeiras, apresentou apenas os extratos de duas contas bancárias e não trouxe aos autos qualquer comprovação de que seja beneficiário de qualquer programa governamental de transferência de renda ou que comprove receber recursos de pessoa da família.
4. Recurso conhecido e não provido.